Tribunal: TJDFT
Processo: 0746728-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESOBEDIÊNCIA DE ORDENS JUDICIAIS. CONDUTA PROTELATÓRIA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. In casu, inexiste contradição, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente em sua fundamentação.
2. O acórdão embargado registrou expressamente as razões que fundamentaram a aplicação da multa por litigância de má-fé por parte do juízo a quo, deixando claro que os embargantes desobedeceram por reiteradas vezes os comandos judiciais para apresentarem planilha atualizada do crédito, além de insistirem em apresentar alegações que já foram devidamente analisadas e acobertadas pela preclusão.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.